Tribunal: TJSP
Processo: 1021569-77.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇAS ABUSIVAS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO LEGÍTIMAS. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor contra o Banco Pan S.A., visando à exclusão de tarifas e à

Ementa:
DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇAS ABUSIVAS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO LEGÍTIMAS. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor contra o Banco Pan S.A., visando à exclusão de tarifas e à restituição de valores pagos indevidamente em contrato de financiamento de veículo. O autor questiona cobranças como tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a restituição do valor pago pelo seguro prestamista, configurada venda casada. Recurso do banco pretendendo a improcedência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento e se houve venda casada no seguro prestamista, além da validade da restituição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são legítimas, conforme a jurisprudência do STJ e comprovação dos serviços prestados.
Houve venda casada do seguro prestamista, configurando prática abusiva conforme o CDC, artigo 39, I.
O valor pago pelo seguro prestamista deve ser restituído em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, com base em jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
As tarifas de avaliação de bem e registro de contrato são legítimas quando comprovada a prestação dos serviços.
A venda casada de seguro prestamista configura prática abusiva, ensejando a restituição em dobro dos valores pagos.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, I; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 39, I; MP no 2.200-2/2001.